Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONTRA EX-NAMORADA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a sua ex-namorada e por ter perturbado sua tranquilidade.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
4. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, pouco importando a não concretização da ameaça.
5. Para que seja configurada a contravenção de perturbação à tranquilidade deve haver o dolo específico que consiste na perturbação acintosa, ou por motivo reprovável, o que se verifica na espécie.
6. Recurso conhecido e desprovido.